Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 23774010) que rejeitou a pretensão inicial formulada em ação de conhecimento movida em desfavor de Robson Alves Fernandes Cavalcante, consubstanciada na devolução de valores recebidos em duplicidade pelo servidor, em razão de reconhecer boa-fé na obtenção do benefício. Neste recurso, busca o apelante, em apertado resumo, a reforma da sentença, a fim de que o servidor promova o ressarcimento ao erário da importância percebida indevidamente a título de auxílio alimentação (Id 23774013). É o breve relatório. Decido. A matéria objeto do presente feito foi afetada, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao Tema 1.009 para julgamento do REsp 1.769.209/AL e do REsp 1.769.306/AL pelo rito dos recursos especiais repetitivos, a fim de revisar o entendimento repetitivo firmado no Tema 531. Ao propor a submissão do julgamento do recurso à sistemática do § 4o do art. 927 do CPC, o relator, Min. Benedito Gonçalves, observou: A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, segundo a qual se fixou o entendimento de que "[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmadas pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no referido tema no sentido de que não se faz devida a repetição de valores pagos a servidor público pela Administração Pública por erro operacional. Dessa forma, tenho que o STJ deva se debruçar acerca da atualização do Tema 531 do STJ, especialmente diante da informação trazida pela União de ser parte em mais de 7.000 (sete mil) processos, conforme Ofício de fls. 463-466, no qual se discute a devolução de valores pagos por erro operacional atribuído exclusivamente à Administração Pública. Está preenchido, assim, o requisito previsto no art. 1.036, caput, do CPC/2015: "multiplicidade de recursos". Diante dessa consideração, foi delimitada a tese com o escopo de deliberar se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. (1a Seção, QO no REsp. n. 1.769.209/AL e QO no REsp. n. 1.769.306/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 2/5/2019). Como consequência, decidiu-se pela “suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015”. Deste modo, DETERMINO o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.009 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora